Tribunal: TJES
Processo: 0000867-06.2021.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000867-06.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH INDEVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de anulação de processo administrativo (por perda de objeto) e improcedente o pedido de danos morais decorrentes de erro administrativo do DETRAN/ES na manutenção de processo de cassação de CNH.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção indevida de processo administrativo de cassação de CNH, após comprovação de que o condutor não era o autor das infrações, configura dano moral indenizável e se houve acerto na declaração de perda superveniente de interesse de agir quanto ao pleito anulatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Mantém-se a extinção do feito quanto ao pedido anulatório, uma vez que a autarquia procedeu à regularização administrativa no curso da lide, operando-se a perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir).

4.A responsabilidade civil do Estado (DETRAN/ES) é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Restou comprovado o ato ilícito e o nexo causal pela manutenção indevida do procedimento de cassação, forçando o cidadão a diligenciar administrativamente e judicialmente sem sucesso imediato.

5.O dano moral, neste cenário, é
in re ipsa
, decorrente da iminência de perda do direito de dirigir e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor/Cidadão, que se viu compelido ao desperdício de seu tempo útil para sanar erro exclusivo da administração.

6.Fixação do
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularização administrativa no curso do processo enseja a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação de ato administrativo. 2. A manutenção indevida de processo de cassação de CNH, após prova da ausência de responsabilidade do condutor, configura dano moral
in re ipsa
e violação ao tempo útil do cidadão, ensejando dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000867-06.2021.8.08.0051

RECORRENTE: VIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH INDEVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de anulação de processo administrativo (por perda de objeto) e improcedente o pedido de danos morais decorrentes de erro administrativo do DETRAN/ES na manutenção de processo de cassação de CNH.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção indevida de processo administrativo de cassação de CNH, após comprovação de que o condutor não era o autor das infrações, configura dano moral indenizável e se houve acerto na declaração de perda superveniente de interesse de agir quanto ao pleito anulatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Mantém-se a extinção do feito quanto ao pedido anulatório, uma vez que a autarquia procedeu à regularização administrativa no curso da lide, operando-se a perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir).

4.A responsabilidade civil do Estado (DETRAN/ES) é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Restou comprovado o ato ilícito e o nexo causal pela manutenção indevida do procedimento de cassação, forçando o cidadão a diligenciar administrativamente e judicialmente sem sucesso imediato.

5.O dano moral, neste cenário, é
in re ipsa
, decorrente da iminência de perda do direito de dirigir e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor/Cidadão, que se viu compelido ao desperdício de seu tempo útil para sanar erro exclusivo da administração.

6.Fixação do
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularização administrativa no curso do processo enseja a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação de ato administrativo. 2. A manutenção indevida de processo de cassação de CNH, após prova da ausência de responsabilidade do condutor, configura dano moral
in re ipsa
e violação ao tempo útil do cidadão, ensejando dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
VIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

Na petição inicial, o autor narra, em síntese, que foi surpreendido com a instauração de processo administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, decorrente de infração de trânsito que afirma não ter praticado, sustentando que o veículo envolvido nos fatos teria sido utilizado por terceiro.

Aduz que, apesar de ter informado a situação à autarquia estadual e apresentado documentação pertinente, o DETRAN/ES deu prosseguimento ao procedimento administrativo, o que, segundo sustenta, configura ilegalidade e violação a seus direitos, ocasionando-lhe abalo moral indenizável. Com base nesses argumentos, requereu a anulação do processo administrativo e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a fase de instrução, foi proferida sentença (ID 16186178) pelo juízo singular, cujo dispositivo restou assim delineado:

Ante o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de cancelamento do processo administrativo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguindo o

processo, sem resolução de mérito, quanto a este pedido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgo-o improcedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16186179), no qual sustenta, em suma, que o cancelamento do processo administrativo somente ocorreu após o ajuizamento da ação, não sendo cabível o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Afirma, ainda, que a atuação do DETRAN/ES teria sido indevida e que o abalo moral sofrido seria presumido, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 16186182), o DETRAN/ES requereu a manutenção da sentença, defendendo a correção da valoração probatória realizada pelo juízo de origem, a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova do alegado dano moral, reiterando que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

É o relatório.

V O T O

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

1. Da Perda Superveniente do Objeto (Pedido Anulatório)

Quanto à extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de cancelamento do processo administrativo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Uma vez que a autarquia procedeu à regularização administrativa no curso da lide, carece o recorrente de interesse de agir quanto a este ponto específico, operando-se a perda superveniente do objeto.

2. Do Dano Moral (Reforma Necessária)

No que tange à responsabilidade civil, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF). No caso em tela, o nexo causal e o ato ilícito restaram configurados pela manutenção indevida de processo de cassação de CNH, mesmo após o autor ter diligenciado administrativamente para comprovar que não era o autor das infrações.

No meu entendimento, a configuração do dano moral reside nos seguintes pontos:

Risco à Liberdade de Locomoção:
A iminência da cassação do direito de dirigir gera angústia que ultrapassa o mero dissabor. A CNH é, muitas vezes, instrumento indispensável à vida civil e profissional.

Perda do Tempo Útil (Teoria do Desvio Produtivo):
O recorrente foi compelido a buscar a via judicial e a se defender administrativamente de atos que a autarquia já deveria ter sanado, diante das provas apresentadas.

Caráter Punitivo-Pedagógico:
A indenização deve servir para que o órgão público aperfeiçoe seus mecanismos de controle, evitando erros grosseiros de lançamento de pontuação.

O dano, no presente caso, é
in re ipsa
(presumido), pois decorre da injusta sujeição do cidadão aos efeitos estigmatizantes de um processo de cassação de documento de habilitação por erro exclusivo da administração.

No mesmo sentido, o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013536-85.2015.8.08 .0024 APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APDO: MARLI MARIA STEIN RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA EM 2003 .
LANÇAMENTO DE MULTAS E DESCONTO DE PONTOS NA CARTEIRA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DA CNH. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. RECURSO IMPROVIDO. I – Na esteira do artigo 134 do CTB, compete ao antigo proprietário do veículo a devida notificação de venda do bem ao Detran em caso de inércia do atual proprietário
. II – O lançamento de pontos e multas em nome do antigo proprietário por erro administrativo do Detran, eis que devidamente notificado da venda, enseja indenização por dano moral. III – Valor de R$5.000,00 que afigura-se correto e capaz de reduzir o abalo sofrido pelo lesado, sem perder o caráter punitivo direcionado ao recorrido
. IV – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00135368520158080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (grifou-se)

Na fixação do
quantum
indenizatório, sopesando a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o montante em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra condizente com a jurisprudência para casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei no 14.905/24), a partir deste arbitramento.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Entendo que no caso não há dano moral, haja vista que fora o autor, no caso, quem dera causa ao ajuizamento da demanda, considerando a demora na indicação do suposto real infrator, não existindo irregularidade na conduta da autarquia da trânsito.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.